Tribunal: TJDFT
Processo: 0011169-42.2005.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011169-42.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAO RIBEIRO VASCONCELOS, ADELCO FREITAS DE JESUS, ANIOSAN SIMIAO DOS REIS, ANTONIO CARLOS ROCHA NASCIMENTO, ANTONIO DOMINGO DE ARAUJO, ANTONIO VITORINO DE SOUZA, ARLINDO BISPO DE ALCANTARA, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, DENISE WANZELLER BEZERRA, EDMILSON FRANKLIM DA COSTA, EUDENIR DA COSTA MONTEIRO, EUDSON DA SILVA PASSOS, EVA DE JESUS LIMA, FLAVIO SENA SUZANO, FLORISVAL NUNES DE OLIVEIRA, FRANCIMAR JOSE DE LIMA, FRANCISCO ROGELIO CAVALCANTE DA COSTA, GERALDINA LEONARDO DA COSTA E SILVA, GERALDO ALOIZIO DA CUNHA, GILSON NATAL DE OLIVEIRA, INACIO PAULINO DINIZ, JAILTON NERI DOS REIS, JOAO ALVES DE SOUSA SOBRINHO, JORIVE MARTINS DE GODOI, JOSE DE JESUS ALVES PEREIRA, JOSE ELIFAS RODRIGUES, JOSE PEREIRA NUNES, JOSE SOARES DOS SANTOS, JOSE SOUSA RAMOS, JOSE VIDAL DA MOTA, JOSELI ADVAM BATISTA, JOSIVALDO FERREIRA, JUARES ALVES DIAS, JULIO ALVES, LADJANE DE LUNA SANTANA, LEILA REGINA DA SILVA, LUCILIA DE FATIMA CINTRA, LUCIMAR DE SOUSA OLIVEIRA, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MANOEL PEREIRA DA SILVA MOREIRA, MANOEL PIRES CARDOSO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO RITTER, MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES, MARIA SONIA DE OLIVEIRA MORAIS, MARTIM CARVALHO DE ANDRADE, MATEUS PEREIRA BATISTA, MAURI DELFINO BORGES, MURILO DE MELO SANTOS, NELSON RODRIGUES DE AMORIM, NILO SERGIO MARQUES MAIA, NORIKO MONZEN REGUERO, OSVALDO MARQUES DA SILVA, RAIMUNDO RENATO ADRIANO DA SILVA, SAMUEL DIAS JUNIOR, SEBASTIAO CESAR MARQUES DA SILVA, SEBASTIAO GOMES CALACIA, SUELI BARBOSA DE SOUSA, TEREZA DA SILVA, VALDEMAR FRANCISCO BARBOSA, WAGNER FRANCISCO DE CASTRO, WALDIR GONCALVES XAVIER, WANDERLY GONCALVES NERES, WASHINGTON LUIZ PINHEIRO COSTA SOUSA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, DJAMIR ARAUJO DE SOUZA, HELEN MARIA CERQUEIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA MENDONCA DE OLIVEIRA, MARIA GORETTI FERREIRA DA SILVA PRADO, MARICIO PEREIRA DOS SANTOS, WILSON RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE, ABNER SOARES DA SILVA, ESPÓLIO DE DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Dê-se cumprimento à decisão de ID 11085022, que deferiu a preferência constitucional à credora EVA DE JESUS LIMA. Para tanto, encaminhem-se os autos ao Distrito Federal, para que, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias úteis, já computado o prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios